Tribunal: TJES
Processo: 5000047-33.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-33.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: JAINE DE SOUZA NUNES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000047-33.2026.8.08.9101

AGRAVANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

AGRAVADA: JAINE DE SOUZA NUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E FRALDAS DESCARTÁVEIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de fraldas descartáveis e do medicamento Paroxetina 40 mg, não padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), em favor da parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral referente ao fornecimento de fraldas descartáveis encontra óbice na ocorrência de coisa julgada material decorrente de demanda anterior; e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais e os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 06 e 1234) para a concessão de tutela de urgência visando a dispensação de medicamento não incorporado à rede pública de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se a ocorrência de coisa julgada em relação ao pedido de fraldas descartáveis, ante a constatação de ação judicial prévia (nº 5000762-75.2024.8.08.0038) com idêntico objeto e trânsito em julgado, cabendo à parte promover o cumprimento de sentença na origem para sanar eventual falta de fornecimento.

O fármaco pleiteado (Paroxetina 40 mg) não consta na lista de padronização do SUS, de modo que a sua concessão exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos na jurisprudência vinculante do STF.

A ausência de laudo médico circunstanciado comprovando a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, aliada à existência de Nota Técnica do NATJUS desfavorável ao pleito, afasta a probabilidade do direito e evidencia risco de grave lesão ao erário, impossibilitando a manutenção da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A propositura de nova demanda judicial para fornecimento de insumo de saúde já assegurado por sentença transitada em julgado em ação anterior configura ofensa à coisa julgada, devendo o cumprimento da obrigação ser exigido nos autos originários. 2. É indevida a concessão de tutela de urgência para o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS quando não demonstrada, por laudo médico detalhado, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública e houver Nota Técnica desfavorável do NATJUS."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 06; STF, Tema 1234;

STF, Súmula Vinculante nº 60;

TJPR, Recurso Inominado nº 0000197-64.2020.8.16.0120, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, 4ª Turma Recursal, j. 25.09.2023

RELATÓRIO/VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Nova Venécia, nos autos de nº 5006519-16.2025.8.08.0038, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravada, determinando o fornecimento de fraldas descartáveis (08 unidades diárias, tamanho XGG) e do medicamento Paroxetina 40 mg.

Em suas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, a ocorrência de litispendência quanto ao pedido de fornecimento de fraldas geriátricas, tendo em vista a existência de ação anterior em trâmite com idêntico objeto. Sustenta, ainda, sua ilegitimidade passiva quanto ao referido pedido, ao argumento de que o fornecimento de fraldas se insere no âmbito da assistência social, sendo de competência do Município.

No mérito, aduz a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito, pugnando pela reforma da decisão para que seja integralmente indeferida a medida liminar concedida.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento interposto.

Acolho a preliminar arguida pelo Estado do Espírito Santo. Compulsando os autos, verifica-se a existência de ação judicial anterior (nº 5000762-75.2024.8.08.0038) com objeto idêntico ao pleiteado nesta demanda (fornecimento de fraldas descartáveis).

Constata-se que o referido processo já possui sentença de procedência com trânsito em julgado ocorrido em 09/07/2025, na qual o Município de Nova Venécia foi condenado nos seguintes termos:

“(...) sem prejuízo de eventual redirecionamento ao Estado do Espírito Santo em caso de descumprimento, à disponibilização das fraldas geriátricas tamanho XGG na quantidade de 08 (oito) diárias (...)”.

A propositura de nova demanda com o mesmo objeto configura ofensa à coisa julgada. Eventual descumprimento do fornecimento deve ser sanado por meio de pedido de cumprimento de sentença nos autos originários. Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada neste ponto, extinguindo-se o pedido sem resolução de mérito nos termos do art. 485, V, do CPC. Resta prejudicada a análise da ilegitimidade passiva do Estado para o fornecimento do insumo, apesar de entender de forma diametralmente oposta acerca da matéria.

No mérito, o agravo interposto merece acolhimento. Explico.

No que se refere ao medicamento Paroxetina 40 mg, entendo que a decisão agravada também deve ser reformada.

O fármaco pleiteado não é padronizado no SUS para a dispensação pretendida, de modo que a sua concessão deve observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 06 e do Tema 1234, bem como a Súmula Vinculante nº 60.

O Supremo Tribunal Federal, ao homologar o acordo no Tema 1234, reforçou a necessidade de observância da política pública de saúde e da repartição de competências, estabelecendo que a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração da ineficácia, inadequação ou impossibilidade de utilização das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública.

No caso em apreço, contudo, não há nos autos comprovação suficiente nesse sentido.

Conforme apontado pelo NATJUS (ID 88509168 na origem), não consta laudo médico detalhado que evidencie, de forma clara e objetiva, a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, tampouco a imprescindibilidade do fármaco requerido.

A Nota Técnica é expressa ao consignar a ausência de elementos clínicos essenciais, tais como descrição pormenorizada do quadro clínico, histórico de tratamentos anteriores, doses utilizadas, tempo de uso e eventual falha terapêutica, concluindo que não há elementos suficientes para caracterizar a demanda como justificada.

Diante disso, a existência de parecer técnico especializado contrário à pretensão, aliado à ausência de comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, afasta, neste momento processual, a probabilidade do direito autoral.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. GLYXAMBI E ARIPIPRAZOL.
FÁRMACOS QUE NÃO SE ENCONTRAM PREVISTOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS (RENAME). IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO DETALHADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS COMO ALTERNATIVA NO SUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000197- 64.2020.8.16.0120 - Nova Fátima - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 25.09.2023) (destaquei).

Quanto ao perigo de dano (
periculum in mora
), evidencia-se pelo risco de grave lesão ao erário, decorrente do fornecimento de medicamento não padronizado, sem comprovação de imprescindibilidade, aliado ao caráter irreversível da medida e à dificuldade de ressarcimento em caso de improcedência.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão agravada para
acolher a preliminar
de litispendência/coisa julgada quanto ao pedido de fornecimento de fraldas, determinando a extinção do feito quanto a este item, nos termos do art. 485, V, CPC e
indeferir a tutela de urgência
relativa ao medicamento Paroxetina 40 mg, ante a ausência de preenchimento dos requisitos, conforme fundamentação supra.

Sem custas e honorários.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)